Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. CONTRATO DE SEGURO LOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL À SEGURADORA. DEVER DA IMOBILIÁRIA E NÃO DO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMUNICAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente os pedidos para condenar a primeira ré (IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA) a pagar ao autor o valor de R$ 5.258,44, a título de repetição de indébito. Julgou improcedente a ação em relação à segunda requerida (CREDPAGO), bem como quanto ao pedido de danos morais.
2. Na origem, o autor afirma que firmou contrato de locação, pelo prazo de 36 meses, iniciando em 12/09/2019, por meio da imobiliária J.LUCAS e, como garantia, firmou contrato de seguro-locação junto à segunda requerida. Ao final do primeiro ano, no dia 09/09/20, houve a resolução da locação e a entrega das chaves para a imobiliária, no entanto, a segunda requerida (CREDPAGO) efetuou cobrança indevida em seu cartão do seguro locação referente ao segundo e terceiro ano da locação, como se o contrato originário ainda estivesse vigente. Ao entrar em contato com a seguradora, esta informou que a cobrança só foi feita por desídia da primeira requerida (imobiliária), por não ter comunicado sobre o distrato.
3. A primeira ré, IMOBILIÁRIA J.LUCAS LTDA - ME, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, defendeu sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação, porque nunca foi proprietária do imóvel em questão, tendo apenas pacto de administração de imóveis, agindo como mera mandatária do proprietário do imóvel (Ramon Gonzales). Alegou, também, a incompetência deste juízo, pois no contrato de seguro pactuado com a segunda recorrida (CREDPAGO) foi eleito o foro competente da comarca de Joinville – Santa Catarina. Afirma que não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes é ditada pela Lei do Inquilinato, não havendo que se falar em relação de consumo. Sustenta que o locatário, ao decidir pela resolução do contrato, cabia a ele informar acerca da entrega das chaves e cancelamento do seguro junto à segunda requerida (CREDPAGO), pois foi enviado e-mails nos dias 03/08 e 18/08/2020 informando-lhe sobre a renovação da locação e da eventual prorrogação da garantia da locação. Afirma que na cláusula 16a do pacto locacional prevê que quem deveria firmar o contrato com a segunda ré (CREDPAGO) era o próprio locatário. Que não recebeu qualquer valor e não subscreveu qualquer pacto de seguro. Sustenta a impossibilidade de indenização em dobro e de fixação de danos morais.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob os ditames da Lei de Locações n° 8.245/91, do Código Civil, bem como sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que a parte recorrente atua na qualidade de intermediadora de serviços, cujo destinatário final é a parte requerente - locatário. Outrossim, a jurisprudência é firme ao reconhecer a responsabilidade das prestadoras de serviço quando atuam como intermediadoras, não havendo que se falar, dessa forma, em inaplicabilidade do CDC ao caso concreto.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. A primeira ré é parte legítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que, apesar de não ser a proprietária do imóvel, ela é a intermediadora da locação, lucrando com o pacto de administração do imóvel, compondo, desta forma a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade, devendo eventual responsabilidade ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de incompetência do juízo em razão do local do ajuizamento da demanda. É competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalecem as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (Código de Defesa do Consumidor, art. 101, inciso I). Preliminar rejeitada.
9. O cerne da controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade de comunicar à seguradora CREDPAGO sobre a resolução do contrato principal, a fim de que cesse a cobrança do contrato acessório, bem como sobre a aplicabilidade da repetição do indébito ao caso dos autos.
10. Ônus da prova. No sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II), em que pese a existência da distribuição dinâmica. No caso, a primeira requerida não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Nesse passo, é incontroverso que as partes firmaram contrato, no qual a primeira ré seria responsável pelo contrato principal – administração do imóvel - e a segunda ré pelo contrato acessório (contrato de seguro-locação). Ademais, sabe-se que o contrato acessório segue a sorte do principal (art. 92 CC), no entanto, no caso dos autos, era necessária a comunicação do distrato do contrato principal para que a seguradora cessasse as cobranças do seguro.
12. Da análise das provas anexadas aos autos, observa-se que, em que pese os valores do seguro serem recebidos pela seguradora, o dever de comunicar eventual rescisão do contrato principal era da imobiliária, conforme se extrai do contrato de fiança firmado (cópia ao ID 49633728), o qual consta no item 9.4 a seguinte redação: 9.4 Rescisão pelo(s) Locatário(s): “Havendo rescisão do Contrato de Locação e desocupação do imóvel devidamente comunicadas à CREDPAGO pela Imobiliária, na forma do Item 10.3 e mediante apresentação do respectivo termo de quitação quanto à totalidade dos valores devidos pelo(s) Locatário(s) no âmbito do Contrato de Locação, a contratação dos Serviços CREDPAGO será rescindida, mediante, a critério da CREDPAGO, cancelamento do débito de eventuais parcelas vincendas da Taxa CREDPAGO no cartão de crédito em que houver sido lançada ou devolução, ao(s) Locatário(s), de eventual saldo remanescente da Taxa CREDPAGO, calculado de forma proporcional aos meses em que os Serviços CREDPAGO foram efetivamente prestados”. (grifo nosso).
13. A respeito, perfeita e acertada foi a sentença em sua fundamentação ao narrar que: “Por outro lado, da análise do contrato de fiança onerosa firmado, vê-se a previsão de renovação automática (cláusula 9.2.) e que a rescisão desse contrato deve ser formalizada através de aditivo ao contrato de locação, mediante comunicação da decisão à empresa contratada responsável pela fiança (no caso, a 2a parte requerida) através da imobiliária (cláusulas 9.4. e 9.4.1) – ID 144096883.”
14. Dessa forma, não era suficiente e não cabia ao locatário informar acerca da resolução do contrato principal, pois, como dito, a responsabilidade de realização das comunicações de praxe era da imobiliária, a qual tinha pleno e total conhecimento do teor do contrato acessório. Ademais, ao contrário do que afirma a recorrente, não bastava o envio de e-mails para o autor acerca da renovação da locação e da eventual prorrogação da garantia da locação.
15. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nos termos do artigo ora mencionado, não se revela imprescindível a existência do dolo ou má-fé para o reconhecimento do direito à dobra, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
16. No caso, essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, pois, mesmo ciente de sua responsabilidade de comunicar a rescisão do contrato à CREDPAGO, a recorrente manteve-se inerte, o que gerou as cobranças indevidas. Dessa forma, irreparável a sentença que condenou ao ressarcimento dos valores na forma dobrada.
17. Por fim, deixo de analisar o pedido de afastamento de aplicação dos danos morais, pois o juiz a quo julgou improcedente o mencionado pedido.
18. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19.Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
20. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.